Tribunal: TJDFT
Processo: 0716875-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. CORRÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil, antes da alteração da Lei 14.195/21, estabelecia que, ausentes os bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente.
2. Tratando-se de execução fundada em cártula de cheque, o prazo de prescrição é de 06 (seis) meses, conforme disposto no art. 59 da Lei no 7.357/1985.
3. Verificado que, desde o término da suspensão dos autos, até a prolação da sentença, decorreu o prazo superior a 6 (seis) meses, sem que o exequente realizasse ações contínuas de constrição de bens do executado, cabível o pronunciamento da prescrição.
4. Não há previsão legal para intimação pessoal, no caso de pronunciamento da prescrição, consoante estabelece o §5o do art. 921 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e improvido.